Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000835-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOEL NERY BUENO e EVANS NUNES BUENO
AGRAVADOS:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravo de Instrumento n. 1000835-56.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional Contratual c/c Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam que a agravada se abstivesse de cobrar as mensalidades com o reajuste em 66%; autorização para o depósito da importância referentes às prestações que entendem devido; e o acesso a todos os serviços médicos contratados.
Alegam que são idosos, e após análise do histórico de pagamentos realizados, descobriram que houve reajuste indevido e ilegal no contrato de plano de saúde firmado com a agravada, em razão da mudança de faixa etária.
Dizem que, somado ao reajuste anual autorizado pela ANS, a avença fica inviável.
Descrevem como ocorreram os aumentos nas mensalidades e pedem, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam que a agravada se abstivesse de cobrar as mensalidades com o reajuste de 66%.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, visto que, em princípio, a cláusula que estipula o aumento por mudança de faixa etária não é, por si só, abusiva. Contudo ele não pode ser excessivo, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades do caso.
Assim, deve ao Judiciário verificar eventual argumento de abuso devido à ausência de previsão contratual a respeito da desproporcionalidade nos valores que impossibilite a permanência do idoso no plano de saúde.
De qualquer forma não há dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, já que, ao que consta, os reajustes estão sendo pagos há alguns anos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator